Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740253-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: DAVI DIOGO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (no 0714793-35.2022.8.07.0009), proposta em desfavor de DAVI DIOGO DA SILVA. A decisão agravada determinou à parte exequente que emendasse a inicial a fim de regularizar a legitimidade ativa, vez que ela atua como representante do condomínio e não em nome próprio (ID 140567820 – dos autos da origem): “Nada a prover quanto a ID. 139041241, vez que o contrato celebrado entre as partes delega à autora apenas a cobrança dos débitos condominiais, tratando-se de negócio jurídico assemelhado ao mandato, não havendo cessão de crédito, vez que há prestação de contas e repasse à verdadeira credora dos valores recebidos. Assim, traga a autora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, procuração outorgada pelo condomínio credor, acompanhado de ata de assembleia de eleição do síndico atual. No mesmo prazo, deve emendar a inicial para regularizar a legitimidade ativa, vez que a requerente atua como representante do Condomínio, e não em nome próprio.” O agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o juízo da origem não julgue extinta a ação de execução de título extrajudicial até o final do julgamento do recurso; e b) no mérito, que seja reconhecida sua legitimidade para figurar como sujeito ativo da execução de título extrajudicial, e, consequentemente, tenha prosseguimento o feito executivo. Sustenta, em síntese, que no que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em não sendo determinada a suspensão dos autos originários, corre-se o risco da extinção do processo, lhe obrigando a inaugurar uma nova marcha processual e superar todos os atos já ultrapassados na demanda em referência. Diz que no que tange à probabilidade de provimento do recurso, o TJDFT, em outra ocasião, já admitiu a legitimidade passiva da empresa exequente para cobrar, via ação de execução de título extrajudicial, débitos condominiais que lhe foram cedidos mediante instrumento particular de contrato equivalente (AGI no 0704826-90.2022.8.07.0000). Defende que a sub-rogação firmada entre ela e o Condomínio Residencial Park Ibiza II, é a sub-rogação convencional. Nesse sentido, uma vez firmada a sub-rogação convencional todos os direitos do credor primário (Condomínio) são transferidos para o novo credor (empresa recorrente), inclusive o direito de pleitear em juízo em nome próprio a cobrança de seu crédito. Destaca que a redação do inciso I do art. 347 e em especial do art. 349 ambos do Código Civil, diz que ao se realizar a sub-rogação convencional ao novo credor é transferido todos os direitos do antigo credor, portanto, o direito de ação e de obter a prestação jurisdicional no sentido de ter o seu crédito satisfeito em face do devedor, deve ser assegurado. Foi proferido despacho, por esta Relatoria, a fim de verificar a tempestividade do recurso, oportunidade em que foi determinada a remessa do feito à Secretaria do Juízo da origem a fim de que certificasse a data da disponibilização e da publicação da decisão de ID 140567820 (dos autos da origem) (ID 41814360). A determinação fui cumprida no ID 43059649. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41688015. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. O cerne da questão cinge-se em verificar a existência de legitimidade da autora acerca dos direitos patrimoniais relativamente à execução de débitos decorrentes de despesas condominiais. Inicialmente, convém assinalar que a legitimidade para atuar como parte no processo é conferida a quem figura, ao menos hipoteticamente, na relação jurídica de direito material objeto da controvérsia. Convém destacar que as despesas condominiais constituem obrigação propter rem, e que, por essa razão, a responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular de algum direito sobre o bem. No que toca a questão da sub-rogação o Código Civil dispõe: “Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I - do credor que paga a dívida do devedor comum; II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Art. 347. A sub-rogação é convencional: I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos; II - quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. Art. 348. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.” A exegese da norma invocada conduz à conclusão de que na sub-rogação pessoal ou subjetiva ocorre a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isso, havendo a satisfação e exoneração do credor originário pelo pagamento do débito, o que a toda evidência, não é o caso dos autos. No caso em análise, foi celebrado entre a recorrente e o condomínio contrato de prestação de serviços de cobrança de débitos condominiais em sede administrativa e extrajudicial (ID 41688018 – pág. 58/), o que se assemelha, de fato, a um mandato e não a uma cessão de crédito, tendo em vista que ocorre prestação de contas pela contratada, ora agravante, bem como repasse de valores ao contratante. Nesse sentido, é possível verificar que a parte autora não está atuando em nome próprio, mas como representante do condomínio. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator